Tribunal: TCU
Processo: 024.794/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1934/2020-TCU-Plenário Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: "INTRODUÇÃO Cuidam os autos de denúncia formulada pelo Sr. Luiz Simplício Ramos (CPF XXX.454.071-XX), ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE-MT) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade, relacionadas a tomada de preços 5/2018, destinada a contratar empresa para a construção e instalação de recipientes de lixo domiciliar (resíduos sólidos). O orçamento previsto para a obra era de R$ 500.734,69 (peça 3). Ao verificar a predominância de recursos federais para a licitação, aquele tribunal encaminhou a documentação ao TCU, que foi recepcionada na data de 30/6/2020 e autuada como representação. EXAME DE ADMISSIBILIDADE Registra-se que o TCE-MT possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no inciso IV do art. 237 do RI/TCU. Da mesma forma, qualquer cidadão teria legitimidade para denunciar ilegalidade da qual tivesse conhecimento diretamente a esta Corte, nos termos do caput do art. 234 do mesmo regimento. No entanto, a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista que não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade. Questiona-se também a existência de interesse público pois, além da baixa materialidade da licitação frente aos objetos usuais fiscalizados por esta Corte, verificou-se que a apresentação da denúncia ao tribunal de contas estadual não conta com os dados mais atualizados disponíveis sobre o contrato. Em resumo, a representação decorrente da denuncia aponta "a compra de 584 lixeiras pelo valor unitário de R$ 765,19, realizada pela prefeitura" (peça 1, p. 4). Pesquisando os arquivos disponíveis no portal "plataforma mais Brasil" a respeito do convênio 854669, observa-se que, na verdade, trata-se de implantação de lixeiras de aço inox pela cidade, que podem ser consideradas mobiliário urbano, pois requerem a execução de pequenas obras de fundações, com a finalidade de fixar esse mobiliário ao chão. O detalhamento desse equipamento consta da peça 4. Também disponível no portal, é possível encontrar uma cotação de preços (peça 5) com apenas duas propostas. O orçamento base da prefeitura adotou o maior dos dois orçamentos, de R$ 650,00 por unidade da lixeira de aço inox. O valor questionado pelo representante refere-se a esse valor acrescido do BDI de 16,88% para materiais. Importa informar que a licitação considerou um BDI de 26,44% para os serviços referentes a escavação, escoramento de madeira e lançamento de concreto nas fundações das lixeiras, reservando um BDI diferenciado de 16,88% para a lixeira, o que encontra amparo na jurisprudência do TCU. O vencedor da licitação ofereceu um desconto de quase 11% para o item, de modo que a aquisição da lixeira, com o BDI incluído, foi contratada a um preço de 678,04 por unidade (peça 6), valor diferente do informado na peça inicial. Poderia se questionar a respeito da obtenção de apenas duas cotações e a adoção do maior valor por parte da administração municipal. No entanto, cabe recordar que o convênio ainda está vigente e que a responsabilidade pelo controle primário do presente convênio é da concedente, no caso, a Funasa, a quem cabe verificar se os preços obtidos na licitação estão dentro dos referenciais de mercado. Assim, considerando que os elementos apresentados não são suficientes para se ter convicção de irregularidade, requisito essencial para o conhecimento da representação, que o convênio ainda está vigente e que a Funasa tem a prerrogativa de exercer o controle primário da avença, não se vislumbram os pressupostos ou mesmo a necessidade de atuação desta Corte no presente caso. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) não conhecer da presente representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; c) enviar ao representante e à Funasa cópia da deliberação, informando-os que conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) arquivar processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; e c) enviar ao representante e à Funasa cópia deste Acórdão, informando-os que conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.794/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Luiz Simplício Ramos (CPF XXX.454.071-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Vila Bela Santíssima Trindade - MT 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.